Tribunal: TJMT
Processo: 1020372-69.2020.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020372-69.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ESTEVAO GONCALVES DE LIMA - CPF: 024.726.907-70 (RECORRENTE), CELSO ROBERTO TEIXEIRA - CPF: 314.141.681-87 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES: Ratificou o parecer nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1020372-69.2020.8.11.0001 – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ - MT.

RECORRENTE: ESTEVAO GONCALVES DE LIMA.

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

PLEITO DE ISENÇÃO TRIBUTÁRIA DE IPVA POR PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS – INDEFERIMENTO POR AUSÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO – EXISTÊNCIA DE LAUDO DE COMPROVAÇÃO DE ADPTAÇÃO VEICULAR AS NECESSIDADES ESPECIAIS DO CONDUTOR COM A COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DOS TRIBUTOS –
ÓBICE ADMINISTRATIVO SUPERADO JUDICIALMENTE – NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A superação do óbice administrativo apontado pelo Estado, como motivo para o indeferimento do pleito de isenção tributária, justifica a restituição dos valores pagos.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que
julgou improcedente pedido de restituição de valores decorrentes de pagamento indevido de IPVA por pessoa portadora de necessidades especiais.

Em suas razões recursais o recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Afirma haver equivoco judicial ao mencionar a ausência de Certidão Negativa de Débito (CND) como fundamento para a rejeição do pedido inicial.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo o desprovimento recursal.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Afirma haver equivoco judicial ao mencionar a ausência de Certidão Negativa de Débito (CND) como fundamento para a rejeição do pedido inicial.

Acolho o pleito recursal, eis que o conjunto probatório formado nos autos revela que a parte recorrente ingressou com demanda judicial aqui debatida, justamente, porque teve indeferido seu requerimento administrativo de isenção quanto ao pagamento de IPVA de veículo de sua propriedade, relativo aos exercícios de 2016, 2017 e 2018, tudo por ser portadora de necessidades especiais.

O seu pedido judicial foi julgado improcedente em face de suposta ausência da apresentação da Certidão Negativa de Débitos, relativas aos anos de 2016, 2017 e 2018.

Ocorre que, como comprovado no documento constante do ID 7710949 Informação Técnica IPVA n.o 088/2020/CIOR/SEFAZ, após o indeferimento administrativo da isenção tributária, houve a quitação posterior dos tributos, razão fático-jurídica para o pleito judicial da restituição dos valores tido por indevidos.

É nesse cenário probatório que, sem qualquer embargo pessoal ao entendimento jurídico do Juízo Fazendário Monocrático, penso que há prova da quitação dos tributos gerados nas Certidões de Dívida Ativa e relativas aos exercícios de 2016, 2017 e 2018.

O documento que aparenta não ter sido apresentado pela parte recorrente diz respeito à cópia do laudo de vistoria do DETRAN/MT comprovando estar o veículo adaptado às condições físicas do condutor. Todavia, tal documentação se encontra nos autos e registrado no ID 77109488.

Desse modo, penso que os óbices administrativos apontados pelo Estado recorrido, como motivos para o indeferimento do pleito de isenção tributária, foram superados judicialmente, razão pela qual, entendo que a restituição dos valores pagos pela parte recorrente deve ser acolhida.

Assim responde a jurisprudência:

IPVA. Ação de anulação de débito fiscal. Veículo adquirido pela autora, portadora de deficiência física. Isenção do tributo prevista na Lei Estadual no 13.296/08. Pedido administrativo formulado após a ocorrência do fato gerador (2013) – Irrelevância. Isenção decorre da lei, alcançando o IPVA do exercício de 2014, passível de devolução. Reconhecimento administrativo da benesse legal é meramente declaratório. RECURSO da autora PROVIDO, para determinar a devolução do IPVA pago. RECURSO da FESP PARCIALMENTE PROVIDO, para afastar os juros de mora dos honorários advocatícios.

(TJ-SP - APL: 10177311620148260482 SP 1017731-16.2014.8.26.0482, Relator: Isabel Cogan, Data de Julgamento: 22/01/2016, 12a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/01/2016)

Conclusão

Por estas razões,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para o fim de determinar a restituição do valor pago, no importe de R$ 16.369,87 (Dezesseis mil, trezentos e sessenta e nove reais e oitenta e sete centavos), com a incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, nos termos da Súmula 188/STJ e correção monetária atualizada com base nos índices do IGP-M, a incidir desde a data de cada desembolso.

Em face do que dispõe o art. 55 da Lei no 9.099/95, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021